Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-19.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000917-19.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL BEUGA DE MORAES SILVA - CPF: 061.479.631-80 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.390.691-81 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (VÍTIMA), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.390.691-81 (TERCEIRO INTERESSADO), H. W. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA A MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE DECRÉSCIMO EM VIRTUDE DAS ATENUANTES RECONHECIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reformulada a segunda etapa dosimétrica quando revelado que o vetor de decréscimo de pena atribuído a cada atenuante ofender a proporcionalidade, sobretudo se há atenuantes de cunho prevalente (menoridade relativa e confissão espontânea), a teor das diretrizes jurisprudenciais e do art. 67 do CP.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por

Daniel Beuga de Moraes Silva
pretendendo a reforma da decisão do juízo “a quo” que o condenou a 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Inconformada, a Defesa, em síntese, formula apelo genérico de reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Daniel Beuga de Moraes Silva
foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Segunda consta,
“no dia 18/02/19, por volta de l9h20min, na residência situada na Rua Bandeirantes, n.o 436, 3airro Jardim Campo Verde II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e contando com a participação do menor infrator Hesley Wann Maia Martins e de terceiros indivíduos (identificados apenas como ‘Valdenis’, ‘Mano Velho’, ‘Torinha’ e ‘Geovane’), mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (01 revolver, calibre .38, de cor preta e 01 revolver, calibre .38 cromado), subtraíram, para si, coisas alheias moveis, consistentes em 01 camioneta, Toyota/Hilux CD 4x4 SRV, diesel, de cor branca, ano fabricação/modelo 2014/2014, placas OMM-0989; 01 veículo Toyota/Etios HB XS 15AT, de cor branca, ano fabricação/modelo 2016/2017, placas QBZ-9303; 01 garrafa de Whisky, Black Label; 01 garrafa de champagne, Cereser; 01 carteira com documentos e objetos pessoais (tais Como cartões bancários dos bancos Bradesco e Sicoob); 01 cheque do Banco Bradesco de Primavera do Leste no valor de R$ 105.000,00; a importância de R$ 840,00, em moeda corrente; 01 cofre contendo R$21,00 em moedas; 55 sacas de milho DEKB 290 Pro 3; 01 aparelho televisor, marca Samsung, 40"; 01 notebook, marca STI, de cor cinza; 01 aparelho celular, marca Samsung, J5 Prime, de cor preta; 01 aparelho celular, marca Samsung, 15 Prime, de cor preta; 01 aparelho celular, marca Samsung; 01 aparelho celular, marca LG, K10; 01 aliança de ouro; 01 corrente de ouro, com pingente em forma de estrela; 01 corrente de ouro, com medalha de Nossa Senhora de Fatima; 02 pares de brincos, sendo 01 em formato de coração e outro de argola; 01 anel de ouro, em formato de coração; 06 frascos de Shampoo, de marcas diversas; 03 desodorantes, marca Rexona; 01 hidratante, Tododia; 06 perfumes, de marcas diversas; 01 mochila cor preta, descritos no termo de exibição e apreensão de fls. 09/10, termos de declarações de fls. 15/17 e 20/21, bem como descritos no auto de avaliação de fl. 78 e auto de avaliação indireta de fls. 81/82, onde os referidos objetos foram avaliados, parcialmente, em R$ 171.690,00, de propriedade dos ofendidos André Paulo dos Reis e Sirlei Pereira dos Neri (...)”
(id. 8924347,
sic
).

Inconformada com o
decisum
condenatório, a Defesa, em síntese, formula apelo genérico de reforma da dosimetria da pena.

A pretensão defensiva vem de ser parcialmente legítima.

Preambularmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime. Persegue-se, tão e somente, a reanálise da pena.

O juízo de primeira instância ponderou as circunstâncias judiciais da primeira fase de fixação da pena nestes termos:

“
O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está se mostrou elevada, uma vez que o crime foi premeditado, tendo em vista que a residência dos ofendidos já havia sido escolhida previamente pelos indivíduos de nomes Geovane e Torinha, os quais foram responsáveis para dar a ordem de comando aos réus Daniel e Matheus e determinar quais tarefas iriam realizar, tal como ingressar na residência, abordar as vítimas e conduzir os veículos subtraídos. Cita-se, por oportuno, que tal fato se mostra suficiente para elevar a pena base, conforme Enunciado 49 da TCCR-TJMT, o qual dispõe que: ‘A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa’. O acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias são negativas, tendo em vista o modus operandi utilizado, notadamente o excesso de emprego de violência, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que os ofendidos foram amarrados pelos assaltantes, com ameaças realizadas com a arma de fogo apontada na boca e ouvido do ofendido, e na presença dos seus filhos menores (07 e 15 anos), oportunidade em que filmaram e fotografaram as vítimas em tal situação, expondo-as a situação vexatória, além de demonstrar total desrespeito a fragilidade e hipossuficiência das vítimas. Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, pois além do trauma causados nos ofendidos, constata-se que os Acusados lograram êxito em subtrair muitos objetos, cheques, dinheiro (moeda corrente) e veículos, totalizando, em aproximadamente, R$ 171.690,00, os quais foram recuperados apenas parcialmente, atingindo expressivo valor patrimonial, o que denota ser prejudicial ao réu. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão (...)”
(id. 8924415).

Da análise da sentença, verifica-se que a fundamentação exarada pela magistrada
a quo
em seu pronunciamento de mérito para a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime desmerece reparos.

No que tange à segunda fase dosimétrica, verifica-se que a juíza singular reconheceu a incidência das atenuantes alusivas à menoridade relativa e à confissão espontânea, reduzindo a pena em 10 (dez) meses, ou seja, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Neste ponto, incidindo na espécie duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), que inclusive apresentam caráter predominante, à luz do art. 67 do Código Penal e
standards
jurisprudenciais, é devida a redução da sanção na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, perfazendo a sanção de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase subsequente, dada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, I, do Estatuto Repressor, devida a majoração da pena na fração estabelecida no dispositivo legal (2/3), a totalizar a sanção de
08 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, bem como
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim,
releve-se que a magistrada singular reconheceu o concurso formal impróprio [art. 70, p. único, do CP], de modo que realizando a soma das penas aplicadas aos crimes de roubo circunstanciado (
08 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, bem como
16 (dezesseis) dias-multa) e corrupção de menores (01 ano de reclusão),
encontra-se a sanção penal definitiva de
09 (nove) anos,
01 (um) mês e 06 (seis) dias, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Logo,
dou parcial provimento
ao vertente recurso, tão somente para redimensionar a sanção penal ao patamar de
09 (nove) anos,
01 (um) mês e 06 (seis) dias, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida no regime
fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020